Tribunal: TJSP
Processo: 1002896-08.2017.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGISTRO DE TESTAMENTO - Sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial determinando que o testamento deixado pelo falecido seja registrado, arquivado e cumprido - Inconformismo dos herdeiros colaterais - Prova oral colhida atestou, de forma uníssona, a veracidade da disposição de última vontade do "de cujus", o qual convivia em união estável com o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGISTRO DE TESTAMENTO - Sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial determinando que o testamento deixado pelo falecido seja registrado, arquivado e cumprido - Inconformismo dos herdeiros colaterais - Prova oral colhida atestou, de forma uníssona, a veracidade da disposição de última vontade do "de cujus", o qual convivia em união estável com o beneficiário do testamento, além de confirmar a ausência de qualquer restrição de sua capacidade civil, a despeito de seu problema de saúde (pulmonar) – Em casos deste jaez, o excessivo formalismo no exame de testamento não pode alcançar níveis incompatíveis com a realidade, sob pena de quase nenhuma disposição de última vontade ser aceita pela Justiça - Sentença mantida - Recurso desprovido.